Tribunal: TJSP
Processo: 2118443-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de Agravo de Instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída ao recurso – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento de Agravo de Instrumento – Inocorrência – Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída ao recurso – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.